Tribunal: STF
Processo: RE 1400198
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, do qual se extrai da ementa a seguinte passagem:



    HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE REABERTURA DE INSTRUÇÃO CRIMINAL PARA INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA. PRECLUSÃO. AQUISIÇÃO DO RELATO DA TESTEMUNHA EM OUTRO PROCESSO PELO MESMO MAGISTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU FORAGIDO. NECESSIDADE DE SE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA PERMITIR A PRODUÇÃO DA PROVA COM MANUTENÇÃO DA PRISÃO.



    [...].



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa ao art. 5º, XXXVII e LIII, da CF. Alega que “o v. Acórdão recorrido contrariou e negou vigência às normas constitucionais acima destacadas e devidamente prequestionadas, isto porque privou o Juiz Natural da causa do encargo de inquirir novamente testemunha dos autos, fora das hipóteses de afastamento legal e sem que houvesse sido requerida sua suspeição por qualquer das partes”.



    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que os dispositivos constitucionais tidos por violados, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foram objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme a Súmula 282/STF.



    4. A “pura e simples oposição de embargos de declaração não basta para a configuração do prequestionamento. Tal somente se verificará caso o Tribunal recorrido tenha se omitido sobre ponto a respeito do qual estava obrigado a se manifestar. Inteligência do art. 1.025 do Código de Processo Civil” (RE 1.118.678-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    5. E mais: o Supremo Tribunal Federal já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Nessa linha, vejam-se o AI 839.398, Rel. Min. Joaquim Barbosa; o AI 735.009, Rel. Min. Cezar Peluso; o AI 681.668-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie; o AI 845.223 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux; e o RE 255.639, Rel. Min. Ilmar Galvão. 



    6. No caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator